Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (EMBARGANTE), CUIABA COXIPO ECHER 30 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.537.371/0001-30 (EMBARGANTE), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (EMBARGANTE), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (EMBARGANTE), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e na parte conhecida desproveu o recurso, mantendo penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária e indeferindo substituição por outros bens. Os embargantes alegam sete vícios: omissão quanto ao art. 493 do CPC, omissão sobre Súmula 451/STJ, contradição em paradigma jurisprudencial, obscuridade sobre não conhecimento parcial, omissão sobre art. 805 do CPC, contradição sobre valor líquido e omissão sobre art. 848 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios alegados pelos embargantes ou se constituem mera tentativa de rediscussão do mérito através de via inadequada, considerando as hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão temporal sobre inovação recursal versus fato superveniente, distinguindo corretamente entre argumento novo não submetido ao contraditório em primeiro grau e fato processualmente admissível, não havendo omissão quanto ao art. 493 do CPC.

4. A alegada omissão sobre Súmula 451/STJ é improcedente, pois o Tribunal não conheceu da matéria relativa à sede empresarial por inovação recursal, sendo logicamente impossível aplicar precedentes sobre penhora de sede quando a questão sequer foi apreciada.

5. Inexiste contradição na aplicação de paradigma jurisprudencial, tendo o acórdão utilizado corretamente precedente sobre supressão de instância para fundamentar a conclusão pela inovação recursal vedada pelo sistema processual.

6. Não há obscuridade quanto ao não conhecimento parcial, pois o Tribunal delimitou adequadamente sua competência recursal, sendo questões sobre preclusão em primeira instância matéria diversa a ser avaliada pelo juízo da execução.

7. A distribuição do ônus probatório na substituição da penhora foi corretamente aplicada conforme art. 847 do CPC, que estabelece regra específica prevalecente sobre a geral do art. 805, não havendo inversão indevida do encargo probatório.

8. Inexiste contradição entre incerteza do saldo devedor e prosseguimento dos atos expropriatórios, pois a penhora de direitos aquisitivos independe da quitação prévia do financiamento, operando-se sub-rogação do arrematante nas obrigações contratuais.

9. O acórdão fundamentou detalhadamente a insuficiência de liquidez e idoneidade dos bens oferecidos em substituição, sendo desnecessária menção expressa ao art. 848, II, do CPC quando os fundamentos fáticos e jurídicos já estão expostos.

10. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito através de via inadequada, não se prestando os embargos de declaração à reforma do julgado quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação pertinente. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 3. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária independe da quitação prévia do financiamento, operando-se sub-rogação do arrematante nas obrigações contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493, 797, 805, 847, 848, 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019; STJ, Súmula 451; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27/11/2019; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
Echer Empreendimentos Ltda., Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda., Cuiabá Echer 31 Incorporações SPE Ltda., Fausto Richard Echer e Maico Felipe Echer
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o nº 28.504, indeferindo o pedido de substituição da garantia e revogando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

Os embargantes sustentam a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado:
(i)
omissão quanto à distinção entre inovação recursal e fato superveniente, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil;
(ii)
omissão quanto à aplicação da Súmula n.º 451 do Superior Tribunal de Justiça e do REsp n.º 1.114.767/RS;
(iii)
contradição na aplicação de paradigma jurisprudencial;
(iv)
obscuridade quanto ao alcance do não conhecimento parcial do recurso;
(v)
omissão quanto à incidência do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
(vi)
contradição entre a alegada incerteza do valor líquido da dívida e o prosseguimento dos atos expropriatórios; e
(vii)
omissão quanto à aplicação do art. 848, inciso II, do Código de Processo Civil.

Prequestionam a matéria, com vistas à interposição de recurso perante as instâncias superiores,

nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja conhecido integralmente o agravo de instrumento, quanto à alegação de utilização do imóvel matriculado sob o n.º 28.504 como sede empresarial, determinando-se o retorno dos autos ao estágio processual anterior, a fim de possibilitar a apreciação integral da matéria.

Os embargados,
Khalil Mikhail Malouf
e
Leila Ayoub Malouf
, apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que constituem mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

Requerem, ainda, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VI, c/c art. 81 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, pela oposição manifestamente protelatória dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que os vícios apontados são manifestamente inexistentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
Echer Empreendimentos Ltda., Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda., Cuiabá Echer 31 Incorporações SPE Ltda., Fausto Richard Echer e Maico Felipe Echer
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o nº 28.504, indeferindo o pedido de substituição da garantia e revogando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

Inicialmente,
conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à modificação do julgado quando inexistentes os vícios previstos em lei, não podendo ser utilizados como sucedâneo de recurso de mérito ou instrumento de rediscussão de questões já decididas.

Pois bem. O acórdão embargado fundamentou-se em três questões principais:
(i)
o reconhecimento de inovação recursal quanto à alegação de que o imóvel penhorado constituiria sede da atividade empresarial;
(ii)
a validade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária; e
(iii)
o indeferimento da substituição da penhora pelos bens oferecidos, por ausência de liquidez e idoneidade comprovadas.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS IMÓVEIS. BENS OFERECIDOS SEM LIQUIDEZ E IDONEIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora e manteve constrição sobre direitos aquisitivos de imóvel matriculado sob n.º 28.504, em Rondonópolis/MT, gravado com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S.A., determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios. Os agravantes ofereceram em substituição seis unidades habitacionais do empreendimento "Viva Parque" ou, alternativamente, vinte e seis lotes no Município de Nobres/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se constitui inovação recursal a alegação de que o imóvel penhorado constituiria sede da atividade empresarial, argumento não submetido ao crivo do juízo de origem; (ii) verificar a validade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária; e (iii) analisar o cabimento da substituição da penhora pelos bens oferecidos, à luz dos princípios da menor onerosidade ao executado e da máxima efetividade da execução ao credor.

III. Razões de decidir

3. Configura inovação recursal vedada pelo sistema processual a invocação, em sede de agravo de instrumento, de fundamento fático não submetido ao crivo da instância originária, caracterizando supressão de instância incompatível com o princípio do duplo grau de jurisdição. A destinação do imóvel como sede administrativa empresarial, constitui matéria superveniente introduzida exclusivamente em sede recursal.

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária é plenamente viável, independentemente de anuência do credor fiduciário, porquanto a medida não afeta a propriedade resolúvel deste, recaindo exclusivamente sobre o valor patrimonial que o executado detém no financiamento. O arrematante sub-roga-se na posição jurídica do executado, assumindo as obrigações contratuais, destinando-se eventual saldo remanescente à satisfação do crédito exequendo.

5. A existência de gravame fiduciário sobre o bem não constitui, por si só, óbice à constrição judicial, tampouco caracteriza desproporcionalidade que justifique o afastamento da penhora. Os agravantes não comprovaram documentalmente o saldo devedor atual perante o credor fiduciário, impedindo a aferição precisa do valor líquido dos direitos aquisitivos.

6. A substituição da penhora, disciplinada no art. 847 do CPC, não constitui direito potestativo do executado, dependendo da demonstração cumulativa de ausência de prejuízo ao credor e menor onerosidade ao devedor. Compete ao executado o ônus probatório de demonstrar que o bem oferecido possui suficiência, idoneidade e liquidez equivalentes ou superiores ao bem originariamente constrito.

7. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar de forma inequívoca a idoneidade dos bens oferecidos em substituição. As unidades do empreendimento "Viva Parque" encontram-se gravadas por hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, sujeitas a Valor Mínimo de Desligamento que ultrapassa 60% do valor dos imóveis, reduzindo substancialmente a liquidez da garantia proposta. Inexiste avaliação técnica idônea que corrobore o valor atribuído pelos agravantes.

8. Quanto aos lotes situados no Município de Nobres/MT, as matrículas apresentadas datam de 2015, sem atualização que comprove a manutenção da titularidade ou a ausência de gravames supervenientes, impedindo a aferição segura da idoneidade dos bens.

9. A execução processa-se no interesse do exequente, não cabendo impor ao credor a aceitação de garantia que possa comprometer a efetiva satisfação de seu crédito. A recusa fundamentada em razões objetivas relacionadas à suficiência, idoneidade ou liquidez dos bens oferecidos não caracteriza abuso de direito ou violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida integralmente a decisão recorrida que preservou a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob n.º 28.504 e indeferiu o pedido de substituição da garantia. Revogada a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. Constitui inovação recursal vedada pelo sistema processual a invocação, em sede de agravo de instrumento, de fundamento fático não submetido ao crivo da instância originária. 2. É plenamente válida a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, independentemente de anuência do credor fiduciário, porquanto a medida não afeta a propriedade resolúvel deste último. 3. A substituição da penhora exige a demonstração inequívoca, pelo executado, de que os bens oferecidos possuem suficiência, idoneidade e liquidez capazes de assegurar a efetiva satisfação do crédito exequendo, não sendo admissível a imposição ao credor de garantia gravada com ônus que comprometa sua liquidez."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805 e 847.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019; TJMT, Embargos de Declaração Cível 1003303-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1037157-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026.

Os embargantes apontam sete vícios no acórdão embargado:
(i)
omissão quanto à distinção entre inovação recursal e fato superveniente, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil;
(ii)
omissão quanto à aplicação da Súmula n.º 451 do Superior Tribunal de Justiça e do REsp n.º 1.114.767/RS;
(iii)
contradição na aplicação de paradigma jurisprudencial;
(iv)
obscuridade quanto ao alcance do não conhecimento parcial do recurso;
(v)
omissão quanto à incidência do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
(vi)
contradição entre a alegada incerteza do valor líquido da dívida e o prosseguimento dos atos expropriatórios; e
(vii)
omissão quanto à aplicação do art. 848, inciso II, do Código de Processo Civil.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Omissão quanto ao art. 493 do Código de Processo Civil.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o art. 493 do CPC, que determina a consideração de fatos supervenientes pelo órgão julgador. Argumentam que o distrato de locação comercial, datado de 30 de janeiro de 2026, seria fato superveniente à decisão agravada, proferida em 12 de dezembro de 2025, e deveria ter sido conhecido pelo Tribunal.

Tal alegação não merece prosperar. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão temporal e processual envolvida, consignando expressamente que:

“A destinação do imóvel como sede administrativa empresarial constitui, portanto, matéria fática nova, introduzida exclusivamente em sede recursal. Não se pode olvidar que o instrumento de distrato de locação comercial apresentado pelos agravantes, documento que supostamente comprovaria a transferência da sede empresarial para o imóvel penhorado, ostenta data de 30 de janeiro de 2026, portanto posterior à decisão embargada, proferida em 12 de dezembro de 2025.

Tal circunstância temporal evidencia o caráter superveniente da alegação, revelando inequívoca tentativa de ampliar o objeto do debate recursal mediante a introdução de fundamento não submetido ao crivo do magistrado de primeira instância. A sistemática recursal consagrada no ordenamento processual civil pátrio não autoriza semelhante expediente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de supressão de instância.”

Nesses termos, o acórdão distinguiu o
fato superveniente
processualmente admissível, caracterizado quando a parte o submete ao conhecimento do juízo da causa para apreciação e decisão, da
inovação recursal
, vedada quando a parte introduz diretamente perante o Tribunal argumento novo que não foi submetido ao contraditório e à apreciação do juízo de origem.

Não há, portanto, omissão quanto à aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil, mas, sim, correta incidência das normas e dos princípios processuais pertinentes.

Omissão quanto à Súmula 451/STJ e ao RESP Nº 1.114.767/RS.

Os embargantes alegam omissão por não ter o acórdão aplicado a Súmula 451 do STJ e o REsp nº 1.114.767/RS, que condicionariam a legitimidade da penhora de sede empresarial à inexistência de outros bens passíveis de constrição.

Esta alegação é manifestamente improcedente. O acórdão embargado reconheceu a
inovação recursal
quanto à questão da sede empresarial, conforme consignado:
"reconheço a ocorrência de inovação recursal quanto ao argumento relativo à destinação do imóvel como sede empresarial, deixando de conhecer o recurso neste particular aspecto."

Sendo assim, logicamente impossível seria a aplicação de precedentes sobre penhora de sede empresarial quando a própria questão sequer foi conhecida pelo Tribunal. O acórdão tratou especificamente da penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, matéria diversa e regida por princípios próprios, conforme jurisprudência do STJ citada no julgado (REsp 1.703.548/AP 2017/0264243-4).

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame de precedentes inaplicáveis à matéria efetivamente decidida. Não há omissão, mas sim correta delimitação do objeto do julgamento.

Contradição na aplicação de paradigma jurisprudencial.

Os embargantes apontam contradição na utilização do precedente dos Embargos de Declaração nº 1003303-85.2024.8.11.0000, sustentando que trataria de situação estruturalmente diversa.

Não há contradição alguma. O acórdão embargado citou o precedente para consolidar a tese jurídica de que
"constitui supressão de instância a utilização, como razão de decidir, de fundamento fático-jurídico não analisado pelo juízo de origem e introduzido exclusivamente em sede recursal."
Esta tese é perfeitamente aplicável ao caso concreto, independentemente de quem introduz o argumento novo - se o próprio Tribunal ou a parte recorrente.

O acórdão fundamentou corretamente que
"a invocação de fundamento novo em sede recursal, não apreciado pela instância originária, caracteriza inovação vedada pelo sistema processual."
A aplicação do paradigma foi tecnicamente adequada para sustentar a conclusão pela
inovação recursal.

Obscuridade quanto ao alcance do não conhecimento parcial.

Os embargantes alegam obscuridade quanto aos efeitos do não conhecimento parcial sobre futuras alegações perante o juízo de origem.

Compete ao Tribunal, ao julgar o agravo de instrumento, examinar o acerto, ou desacerto, da decisão interlocutória quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A questão sobre
preclusão em primeira instância
é matéria diversa, a ser avaliada pelo próprio juízo da execução em caso de eventual renovação do pedido. Não há obscuridade, mas sim correta delimitação da competência recursal.

Omissão quanto ao art. 805, parágrafo único, do CPC

Os embargantes sustentam omissão quanto ao art. 805, parágrafo único, do CPC, alegando inversão indevida do ônus probatório na substituição da penhora efetivada pela constrição de
seis unidades habitacionais do empreendimento denominado “Viva Parque
”.

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Referida alegação não prospera. De fato, o princípio da menor onerosidade ao executado constitui norma cogente de ordem pública processual, impondo ao magistrado o dever de optar, dentre os meios executivos disponíveis, por aquele que cause o menor gravame ao devedor, desde que preservada a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Contudo, a aplicação de tal princípio não pode comprometer a própria razão de ser do processo executivo, qual seja, a satisfação do direito do credor. Como bem assentado no artigo 797 do Código de Processo Civil.

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.”

Ademais, constou no acórdão que:
“compete ao executado o ônus probatório de demonstrar cabalmente que o bem oferecido em substituição possui suficiência, idoneidade e liquidez equivalentes ou superiores ao bem originariamente constrito.”
O que não restou comprovado pelos

embargantes.

Outrossim, a parte embargada opôs recusa expressa à proposta de substituição da penhora do imóvel formulada pelos embargantes, apresentando fundamentos que merecem atenção.

“Que as unidades do empreendimento "Viva Parque" encontram-se gravadas por hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, estando sujeitas a Valor Mínimo de Desligamento que ultrapassaria 60% do valor dos respectivos imóveis.

Que o valor atribuído pelos agravantes às unidades não encontra respaldo em avaliação técnica idônea, existindo anúncios de imóveis similares por valores significativamente inferiores.

E quanto aos lotes situados no Município de Nobres/MT, os agravados apontam que as matrículas apresentadas remontam ao ano de 2015, inexistindo comprovação atual da titularidade ou da ausência de ônus reais que possam comprometer a efetividade da garantia.”

Este Relator ao constatar que o cerne da controvérsia reside na ponderação entre, de um lado, o direito dos credores à satisfação de seu crédito, princípio que informa toda a sistemática executiva (art. 797 do CPC), e, de outro, o princípio da menor onerosidade aos devedores (art. 805 do CPC), que busca preservar a atividade empresarial e sua função social, determinou a remessa dos autos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Segundo Grau para designação de audiência de mediação e conciliação entre as partes,
com a finalidade de se buscar solução consensual para o conflito.

Conforme termo de audiência juntado no Id. 362837361, não houve acordo entre as partes, permanecendo a decisão agravada que
indeferiu o pedido de substituição da penhora
e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o n.º 28.504, situado em Rondonópolis/MT.

Contradição entre valor líquido incerto e prosseguimento dos atos expropriatórios.

Os embargantes apontam contradição entre o reconhecimento da incerteza sobre o saldo devedor e a autorização para prosseguimento da hasta pública.

Não há contradição interna no acórdão. O julgado distinguiu corretamente entre a penhora de
direitos aquisitivos,
instituto jurídico específico que independe da quitação prévia do financiamento e a necessidade de conhecimento exato do saldo devedor para fins de substituição da penhora.

O acórdão fundamentou-se na jurisprudência do STJ (REsp 1.703.548/AP) que consolidou o entendimento de que:

“PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.DESNECESSIDADE
. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado
. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1703548 AP 2017/0264243-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019). (grifo nosso)

Nesse sentido, o arrematante sub-roga-se na posição jurídica do executado, assumindo as obrigações contratuais, destinando-se eventual saldo remanescente à satisfação do crédito exequendo.

A incerteza sobre o saldo exato não impede os atos expropriatórios, pois o processo expropriatório é justamente o instrumento para apuração do valor e conversão em dinheiro. Não há contradição, mas sim aplicação de institutos jurídicos distintos com finalidades específicas.

Omissão quanto ao art. 848, II, do CPC.

Os embargantes alegam omissão por não ter o acórdão fundamentado expressamente sobre o critério de "difícil alienação" dos bens substitutos (art. 848, II, do CPC).

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;”

Quanto às unidades do empreendimento
"Viva Parque"
, o acórdão consignou:

"As unidades do empreendimento 'Viva Parque' encontram-se gravadas por hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, sujeitas a Valor Mínimo de Desligamento que ultrapassa 60% do valor dos respectivos imóveis, reduzindo substancialmente a liquidez da garantia proposta. Ademais, os agravados questionam a avaliação apresentada pelos agravantes, colacionando anúncios de unidades similares com valor de mercado inferior."

Relativamente aos lotes localizados em
Nobres/MT
, o acórdão fundamentou:

"As matrículas apresentadas remontam ao ano de 2015, inexistindo prova atual da titularidade ou da ausência de ônus reais."

A fundamentação é detalhada e suficiente, demonstrando a insuficiência da liquidez e da idoneidade dos bens oferecidos. A menção expressa ao art. 848, inciso II, do Código de Processo Civil, não se mostrava necessária, uma vez que os fundamentos fáticos e jurídicos já se encontram integralmente expostos.

A análise detida dos argumentos apresentados pelos embargantes revela que não se trata de vícios efetivamente existentes no acórdão embargado, mas de tentativa de rediscussão do mérito da decisão através de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado com o qual a parte não concorda, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.

É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).

(grifo nosso)

Por

fim,

os embargantes

sustentam

que os embargos de declara
çã
o t
ê
m finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de

declara
çã
o podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelos recorrentes, n
ã
o incorrendo em nenhum dos v
í
cios previstos no artigo 1.022 do C
ó
digo de Processo Civil. A mera indica
çã
o de dispositivos legais e constitucionais pela embargante n
ã
o caracteriza omiss
ã
o do julgado, na medida em que o ac
ó
rd
ã
o

embargado

apresentou fundamenta
çã
o clara e suficiente para a solu
çã
o da controv
é
rsia, aplicando adequadamente a legisla
çã
o pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido

efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, n
ã
o h
á

sentido na interposi
çã
o de embargos de declara
çã
o no prop
ó
sito de colher manifesta
çã
o

do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

“
embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento n
ã
o t
ê
m car
á
ter protelat
ó
rio.
”

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declara
çã
o quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se

os recorrentes

suscitam

alguma quest
ã
o sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, n
ã
o se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso,

ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á

embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á

a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais

raz
õ
es, n
ã
o prosperam os argumentos trazidos pelos

embargantes, ficando ratificadas as raz
õ
es de decidir.

Diante da análise empreendida, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não há contradição interna, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos embargados, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam

acolhimento, n
ã
o se vislumbra intuito manifestamente protelat
ó
rio na sua oposi
çã
o, tendo o embargante exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legisla
çã
o processual.

Contudo, fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante do exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os

embargos de

declara
çã
o, mantendo integralmente

o ac
ó
rd
ã
o embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026